Tribunal: TJPA
Processo: 0003038-06.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003038-06.2019.8.14.0061

APELANTE: RANIESE LOPES DA SILVA, RICARDO SOARES FERRAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0003038-06.2019.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)

APELANTES: RICARDO SOARES FERRAZ E RANIESE LOPES DA SILVA
(DEF. PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR (A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FOI VALORADA NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sendo fixada a pena base para os apelantes em
01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa

acima do mínimo legal, não existindo nenhuma circunstância judicial valorada negativamente na 1ª fase da dosimetria, não se mostra correto o magistrado majorar a pena base sem fundamentar adequadamente.

2.
Recurso conhecido e provido para

redimensionar a pena definitiva do apelante
Ricardo Soares Ferraz
, passando a pena deste de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a pena da apelante
Raniese Lopes da Silva
de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

RELATÓRIO

Ricardo Soares Ferraz
e
Raniese Lopes da Silva
,
por intermédio do Defensor Público Samuel Oliveira Ribeiro, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Criminal de Tucuruí, que os
condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
,
e

à pena de 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 19/03/2019, por volta das 19h, em via pública, neste Município, os denunciados Ricardo Soares Ferraz e Raniese Lopes da Silva, cada um com uma faca em mãos, mediante violência e grave ameaça, subtraíram aparelho celular da vítima J.A.O.”

Os apelantes pretendem a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente (ID 5763346).

O
dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo (ID 5763346).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação interposta (ID 5991334).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
,
com sugestão de inclusão em pauta em sessão por videoconferência.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia
a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente (ID 5763346)
.

No ponto, reproduzo excertos da sentença hostilizada (ID 576331):

“(...)
3. DISPOSITIVO (CPP, art. 381, V)

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de a)
CONDENAR

os réus
RICARDO SOARES FERRAZ
e
RANIESE LOPES DA SILVA
nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal;

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
, passo à dosimetria da pena.

DO RÉU RICARDO
SOARES FERRAZ

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os
antecedentes

são

imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
[4]

são ordinárias.

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
são próprias do injusto.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, pelo que torno
intermediária
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao
concurso de pessoas.
Sendo assim, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA RÉ RANIESE LOPES DA SILVA

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os
antecedentes

são

imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à
conduta social
[5]
e à
personalidade do agente
[6]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
[7]

são ordinárias.

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
são próprias do injusto.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa.

Na segunda fase, milita em favor da ré a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a
intermediária
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao
concurso de pessoas.
Sendo assim, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando a réu DEFINITIVAMENTE condenada a
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...)”

Nota-se que foi fixada a pena base para os apelantes em
01 (um) ano e 20 dias multa

acima do mínimo legal, não existindo nenhuma circunstância judicial valorada negativamente. Nesse sentido, não se mostra correto o magistrado majorar a pena base sem fundamentar adequadamente.

Diante do exposto, reformo a pena base e fixo-a no mínimo legal, ou seja,
0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para os apelantes.

Na segunda fase da dosimetria do recorrente
Ricardo
Soares Ferraz
, como constatado na sentença, não existem circunstâncias agravantes, nem atenuantes, ficando a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Enquanto, na segunda fase da dosimetria da recorrente
Raniese Lopes da Silva
, presente, como reconhecida na sentença, a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CPB). Assim sendo, a pena seria reduzida em 1/6 (um sexto); porém,
deixo de acolher o percentual estabelecido no ato condenatório (1/6), em razão da vedação contida no verbete da Súmula nº 231 do STJ. Dessa forma, a pena, nesta etapa intermediaria, fica estabelecida
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição da pena. Contudo, há uma causa de aumento de pena para os apelantes, a qual é o concurso de pessoas para a prática do crime. Nesse sentido, adoto o percentual estabelecido na sentença condenatória (1/3), fixando a pena definitiva para os recorrentes
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe provimento
para

redimensionar a pena definitiva do apelante
Ricardo Soares Ferraz
, passando a pena deste de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a pena da apelante
Raniese Lopes da Silva
de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 29/03/2022